Tribunal: TJSP
Processo: 2016646-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. Decisão de primeira instância que fixou honorários periciais em R$ 7.200,00. Pleito de redução. Não acolhimento. Natureza, tempo e complexidade do trabalho técnico, bem como o valor da causa, o contexto que envolve a necessidade do trabalho a ser desenvolvido e a jurisprudência deste E. Tribunal que ratificam o montante

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. Decisão de primeira instância que fixou honorários periciais em R$ 7.200,00. Pleito de redução. Não acolhimento. Natureza, tempo e complexidade do trabalho técnico, bem como o valor da causa, o contexto que envolve a necessidade do trabalho a ser desenvolvido e a jurisprudência deste E. Tribunal que ratificam o montante arbitrado. Recurso não provido.